Tribunal: STF
Processo: HC 207598
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Em vista disto, este pleito não deve prosseguir. 
    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Anoto, por fim, que a defesa informa que 
    “[encontra-se] o Paciente internado no referido hospital municipal desde o dia 09.10.2021, sem previsão de alta hospitalar, conforme declaração médica (DOC. 1), e conforme divulgado pelo portal de notícia G1 (link: https://g1.globo.com/sp/vale-doparaiba-regiao/noticia/2021/10/10/roger-abdelmassih-e-transferido-para-o-hospitaluniversitario-de-taubate.ghtml, consultado aos 10.10.2021 - DOC. 02) e pelo portal de notícias R7 (link: https://noticias.r7.com/sao-paulo/roger-abdelmassih-e-internado-emhospital-de-sp-com-agua-no-pulmao-10102021, consultado aos. 10.10.2021 – DOC. 03).
    A situação do Paciente é crítica, com água no pulmão, pressão baixa, baixa saturação de O2, impossibilidade de ficar em posição ortostática, inclusive sendo-lhe dado banho no leito pelos enfermeiros, sintomas típicos de desmpensações ameaçadoras da vida à quem sofre de insuficiência cardíaca e insuficiência coronária severas. 2. Esta é a segunda internação do Paciente em apenas 21 dias, após ter voltado ao cárcere.
    Importante ressaltar que quem estava organizando e ministrando os remédios ao Paciente no cárcere, que se encontra com lentificação de raciocínio (cf. Perícia do IMECSC), era um preso auxiliar de enfermagem que estava tentando ‘cobrar’, ou seja, receber dinheiro do Paciente pela ‘ajuda’ dada.
    E, pior, a defesa tomou conhecimento, ao verificar o dispensador de medicamentos do Paciente na UPA, ‘organizado’ pelo detento que o auxiliava, que os medicamentos estavam distribuídos de forma irregular, com alguns medicamentos em duplicidade, outros faltando em todos os dias e, ainda, outros faltando em alguns dias ou em alguns” (documento eletrônico 48).
    Com efeito, consideradas essas informações trazidas pelos impetrantes, ressalto, em obiter dictum, a necessidade de assistência médico-hospitalar do ora paciente, que está sendo devidamente prestada pelo sistema prisional do Estado de São Paulo.
    Isso posto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator